Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704557-76.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (réu) em face de sentença (id. 25935253) proferida pela d. Juíza da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo no 0704557-76.2021.8.07.0003, julgou o feito nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido aduzido na inicial para condenar a requerida na obrigação de autorizar e custear o tratamento indicado ao autor, mediante o fornecimento do medicamento Caprelsa 300mg, 1 (um) comprimido ao dia, enquanto houver recomendação médica, na forma prescrita pela médica que assiste o autor, ID 84183374. Em consequência, DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Diante da sucumbência mínima da autora, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. (...) (id. 25935253 – p. 3) Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos e acolhidos apenas para suprir a omissão referente à multa por litigância de má-fé, sem modificação substancial da sentença embargada (id. 25935261). Em suas razões recursais (id. 25935265), a apelante discorre extensamente sobre a ausência de cobertura do medicamento solicitado e, em consequência, sustenta a inexistência da obrigação de fazer. No mais, argumenta que o cenário atual da jurisprudência do STJ está a demonstrar exatamente o que vem sendo defendido pela parte ora recorrente, ou seja, de que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS, possuem rol taxativo e, portanto, não seriam passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas seja na lei, seja no contrato. No tocante ao pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, afirma que a liminar já fora cumprida e, por esse motivo, não haveria que se falar em prejuízo à recorrida. De outro lado, no tocante ao risco do recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo, aduz que a parte recorrida poderá dar início imediato à fase de cumprimento provisório, situação que, na perspectiva da recorrente, tem o condão de acarretar eventual constrição de bens e tumulto processual. Nesses termos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Preparo (id. 25935266 – p. 2). Contrarrazões (id. 25935268). É o relatório. Decido. Da leitura do art. 1.012, §1o, inciso V do CPC, extrai-se que a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” terá efeito meramente devolutivo. Não obstante, se já distribuída a apelação, poderá ser formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ou ativo, por requerimento dirigido ao Relator (art. 1.012, §3o, inciso II do CPC), nos casos em que ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Em uma análise inicial, não se evidencia a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação na imediata produção dos efeitos da sentença recorrida, haja vista que a própria parte apelante reconhece ter cumprido a medida liminar de fornecimento do tratamento oncológico vindicado pela parte recorrida. De todo modo, eventual instauração do procedimento executivo, em caráter provisório, por parte da autora/apelada, visando à cobrança de possíveis valores decorrentes de multa por atraso no cumprimento da determinação judicial, não implica, necessariamente, justificativa o bastante para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação. Além do mais, após ampla dilação probatória, ou seja, em um juízo exauriente de cognição, concluiu a d. Juíza sentenciante pela procedência do pleito autoral, de tal modo que, para obstar os efeitos imediatos da sentença recorrida, na qual o pleito liminar fora ratificado, indispensável uma análise profunda e detida das alegações recursais e das provas dos autos. Não bastasse, ao menos por ora, permanece válida a compreensão por mim haurida dos autos quando da análise do pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pela ora apelante, razão pela qual transcrevo, em parte, os fundamentos por mim utilizados naquela ocasião: (...) No caso em apreço, conquanto, segundo alegação da recorrente, o fármaco em questão não esteja incluído em rol da ANS, impõe-se destacar que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes sendo dado, no entanto, a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato. Não se olvida, como bem observa a agravante, que o STJ, em decisão recente proferida pela sua Quarta Turma, revisitando o tema, concluiu como inviável o entendimento de que o rol da ANS seria meramente exemplificativo (REsp 1.733.013/PR). Ocorre, no entanto, que, embora respeitável, o referido entendimento, além de não ser vinculante, não retrata o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, tanto que, em julgamento ocorrido em 29/03/2021, a Terceira Turma do STJ decidiu em sentido contrário, conforme se observa da ementa a seguir transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente. 2.1. Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (grifo nosso) A propósito, o precedente da 3a Turma, mencionado no recurso especial supracitado, é justamente o mesmo invocado pela ora agravante. Assim, sem prejuízo de uma reflexão mais aprofundada sobre a matéria por ocasião do julgamento de mérito do agravo, após estabelecido o contraditório em sede recursal, o que se tem, neste momento, é a demonstração, pela parte autora/agravada, da necessidade do uso do medicamento CAPRELSA para tratamento de sua saúde, de acordo com prescrição fundamentada do seu médico assistente. (...) (id. 24650417) Sendo assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos para apreciação do mérito do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora